Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. INEXISTENTE. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO DE MAIS DE OITO HORAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagens aéreas junto à ré e que, ao utilizar o bilhete de volta, percebeu que o mesmo foi cancelado e que o próximo voo disponível somente seria no dia seguinte, aproximadamente 8 horas depois.

3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que a pandemia do covid-19 é motivo para exclusão de responsabilidade, que não houve falha na prestação dos serviços e que não há que falar de danos morais. Ainda, questiona o valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90.

6. O voo cancelado foi em junho de 2021, quando os casos de Covid-19 estavam em queda. Além disso, não foi comprovada nenhuma justificativa de que o voo foi cancelado em decorrência da pandemia, até porque houve outro voo oito horas depois, com a mesma pandemia. Portanto, a pandemia não pode ser subterfúgio para empresas aéreas cancelarem seus voos indiscriminadamente e prejudicarem seus passageiros e consumidores.

7. O dano moral, diante do atraso na chegada ao destino de mais de oito horas, é evidente.

8. Levando em consideração a quantidade de horas de atraso para o consumidor chegar até seu local de destino, a ausência de comprovação de qualquer auxílio ou assistência, a mudança de aeroporto para embarque e o fato do atraso ter acontecido na noite de um dia para a manhã de outro dia, o valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional e razoável.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.